Tribunal: STF
Processo: ARE 1410703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA VANTAGEM NA FOLHA DE PAGAMENTO E CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS – TRÂNSITO EM JULGADO – INSURGÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, contudo, se está diante de decisão transitada em julgado, a qual condenou o Estado do Paraná à implementação do adicional de insalubridade na folha de pagamento dos servidores, bem como ao pagamento dos respectivos valores atrasados, desde a entrada em vigor da Lei Estadual nº 14.678/2005 até a efetiva implantação do subsídio, de acordo com a Lei nº 18.008/2014 – observando os parâmetros dispostos no artigo 172 da Lei nº 6.174/1970 e tendo como base de cálculo o vencimento base do cargo efetivo.



    A fim de esclarecer o que restou decidido na ação civil pública, cumpre,transcrever, no que aqui interessa, trechos dos acórdãos proferidos no bojo da ação coletiva, quando do julgamento da Apelação Cível nº 1.054.985-0 e dos Embargos de Declaração nº1.054.985-0/02 – acolhidos para modificar a decisão colegiada, verbis:



    Diante do exposto, dou provimento ao apelo para condenar o réu a implementar na folha de pagamento dos legitimados o adicional de insalubridade, nos percentuais definidos, bem como efetuar o pagamento dos atrasados, desde a entrada em vigor da Lei nº 14.678/2005, tudo em conformidade com a planilha de fls. 90/91, a ser devidamente corrigido e apurado em fase de execução de sentença. De consequência, condeno o Estado do Paraná ao pagamento do ônus sucumbencial. Honorários arbitrados em R$ 3.000,00 (TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1054985-0 - Curitiba - Rel.: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli - Unânime - J. 11.03.2014 – grifos acrescidos).



    O acórdão foi expresso ao condenar o Estado do Paraná ao pagamento de adicional de insalubridade desde a entrada em vigor da Lei nº 14678/2005,observando-se os parâmetros dispostos na Lei nº 6174/70 (art. 172), tendo como base de cálculo o vencimento base do cargo efetivo (art. 20 da Lei nº14678/2005). A divisão dos índices deve observar a planilha de fls. 90/91 dos autos.



    Por sua vez, no dia 07 de abril do ano em curso foi publicada a Lei nº 18008/2014 que reestruturou todo o quadro dos peritos e extinguiu todos osadicionais e gratificações dispostas na lei anterior, em vista da implantação do subsídio para a categoria. Diante do ocorrido, certo é que a decisãoproferida por esta Corte no julgamento do apelo deve ser cumprida até a efetiva implantação do subsídio, visto que a nova lei em seu art. 30 dispõe:



    (...)



    Esclarecendo, o adicional de insalubridade continua devido aos peritos, desde a entrada em vigor da Lei nº 14678/2005, até a efetiva implantaçãodo subsídio, nos termos do art. 15 da Lei nº 18008/2014.



    No mais, mantém-se o acórdão em todos os seus termos. Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração para, reconhecendo a existência de fato superveniente, definir que a condenação do Estado deve ser observada a partir da entrada em vigor da Lei nº 14678/2005 até a efetiva implantação do subsídio, de acordo com a Lei nº 18008/2014 (TJPR - 3ª C.Cível - EDC - 1054985-0/02 - Curitiba - Rel.: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli - Unânime - J. 12.08.2014 – grifos acrescidos).



    Extrai-se da leitura das decisões acima transcritas, cujo trânsito em julgado já foi certificado (em 30/10/2014), que inexiste qualquer comando judicial de cunho declaratório, na fase de conhecimento, acerca de eventual direito à incorporação do adicional deinsalubridade aos proventos de aposentadoria de servidores do Quadro Próprio dos Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO. Há tão somente o reconhecimento de que os associados fazem jus a implementação de tal vantagem na folha de pagamento, desde a entrada em vigor da Lei Estadual nº 14.678/2005 até efetiva implantação do subsídio previsto na Lei Estadual nº 18.008/2014, bem como ao recebimento das diferenças respectivas.



    Destarte, o alegado direito à incorporação não pode ser objeto de cumprimento de sentença sem a observância prévia do devido processo legal. A propósito, registre-se que a questão relativa à incorporação do adicional de insalubridade aos proventosde aposentadoria sequer fez parte dos pedidos iniciais da ação civil pública coletiva.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente